Tribunal: TCU
Processo: 045.703/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de cautelar. Representação, formulada pela unidade técnica, acerca de possíveis irregularidades praticadas pelo Governo do Estado do Piauí na utilização dos recursos derivados do sucesso de demanda judicial (Ação Civil Pública 1999.61.00.050616-0, ajuizada perante a 19a Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo) na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de que trata o art. 6o da Lei 9.424/1996 (precatórios do Fundef)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades praticadas pelo Governo do Estado do Piauí na utilização dos recursos derivados do sucesso de demanda judicial (Ação Civil Pública 1999.61.00.050616-0, ajuizada perante a 19a Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo) na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de que trata o art. 6o da Lei 9.424/1996 (precatórios do Fundef), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada nos termos do despacho à peça 13 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado despacho.